Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751686-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RIPARDO MESQUITA AGRAVADO: CENTRO DA VISAO OFTALMOLOGIA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Faculto à agravante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator